Tribunal: TJBA
Processo: 8001395-80.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001395-80.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO OLIVEIRA DE ASSIS

Advogado(s)
:
MACSON ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor. Embargos de declaração.
Interrupção prolongada e injustificada de serviço essencial de telefonia móvel. Configuração d
e falha na prestação do serviço. Reconhecimento de dano moral presumido. Alegação de contradição no acórdão por ausência de prova do prejuízo. Inexistência. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença para condenar operadora de telefonia ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, em razão de interrupção injustificada do serviço por mais de 72 horas, além de inverter o ônus da sucumbência. O embargante alega contradição no julgado ao fixar indenização por dano moral sem prova do prejuízo.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a existência de dano moral indenizável, sem prova direta do prejuízo, diante da falha na prestação de serviço essencial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reconhece que a interrupção injustificada do serviço de telefonia por mais de 72 horas configura falha relevante na prestação do serviço, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando dano moral presumido.

4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a prova do prejuízo quando a falha no serviço essencial está devidamente demonstrada.

5. A indenização foi fixada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a função compensatória e pedagógica da reparação.

6. Não há contradição entre o reconhecimento da ausência de prova direta do dano e a fixação da indenização, pois o dano moral decorre da gravidade da falha na prestação do serviço, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo incabíveis quando utilizados como instrumento para redirecionar o julgamento, em face de mero inconformismo com o resultado.

8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar a decisão, inexistindo omissão quando já encontrados motivos suficientes para o convencimento.

IV.

Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8001395-80.2020.8.05.0063,
em que é
embargante
CLARO S.A.

e embargad
a

ROG
É
RIO OLIVEIRA DE ASS
IS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.